Tribunal: STF
Processo: HC 188766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ageu Motta, advogado, em benefício de André de Oliveira Alvares Barbosa, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 589.739:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ANDRE DE OLIVEIRA ALVARES BARBOSA, contra r. decisão proferida por d. Juiz de Direito do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 34-36).
    Daí o presente habeas corpus, no qual, em síntese, a d. Defesa requer, inclusive LIMINARMENTE, ‘(a) [...] suspender os efeitos das decisões proferidas nos autos 2106208-76.2020.8.26.0000, determinar o julgamento do pedido de progressão de regime, sem a realização de exame criminológico, bem como (b) a concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja concedido o direito do paciente a progressão ao regime aberto ao paciente independentemente da realização de exame criminológico’ (fl. 16).
    É o relatório.
    Decido.
    Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra r. decisão de Juiz de 1º Grau.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado, de ofício.
    Passo a analisar a situação concreta aqui posta.
    Como se apreende, foi bem fundamentada a r. decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, mesmo em se tratando da atual situação de pandemia de coronavírus.
    Isso, haja vista a existência de aspectos desabonadores do apenado extraídos de sua execução penal (fl. 35): ‘novo delito (execução nº 05) durante cumprimento em regime aberto’.
    De qualquer forma, ao fim, o eg. Tribunal a quo ainda não se manifestou acerca do tema da presente impetração, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ)”.
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, com a alegação de que, apresentado pedido de progressão do paciente para o regime semiaberto, o juízo de origem teria determinado a realização de exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito de furto praticado, sem apresentar fundamentação idônea, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal.
    O impetrante sustenta que a pena a ser cumprida pelo paciente não seria elevada, o exame criminológico não estaria sendo realizado na unidade prisional onde recolhido o paciente, em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, sendo ele, paciente, do grupo de risco e teria cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime, “bem como ostenta bom comportamento carcerário”.
    Argumenta que, “em tempos de pandemia pelo COVID 19, a longa demora costumeira da realização do exame, fará que o reeducando tenha apenas sua liberdade pelo término de pena, o que é totalmente desproporcional se pararmos para pensar em um dos objetivos da pena: A RESSOCIALIZAÇÃO”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos das decisões proferidas nos autos 1005474-46.2020.8.26.0482 (Vara das Execuções de Presidente Prudente), 2106208-76.2020.8.26.0000 (Tribunal de Justiça) e 589739 (Superior Tribunal de Justiça) para determinar o julgamento do pedido de progressão de regime, sem a realização de exame criminológico, bem como
    (b) a concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, anulado os atos das Autoridades Coatoras, seja concedido o direito do paciente a progressão ao regime semiaberto independentemente da realização de exame criminológico” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 589.739.
    4. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao determinar a realização de exame criminológico para avaliação do pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP afirmou:
    “Busca-se a concessão de progressão ao regime semiaberto através de pedido formulado pelo sentenciado ANDRE DE OLIVEIRA ALVARES BARBOSA, execução nº 624.659, atualmente custodiado na Penitenciária de Irapuru/SP.
    Inicialmente destaco que se trata de um pedido protocolado digitalmente em relação a uma execução que tramita em autos físicos, que, por ora, este Juízo está impossibilitado de ter acesso, em razão do Provimento CSM n. 2549/2020, que estabeleceu o trabalho remoto.
    Com base nos documentos apresentados pela defesa e informações extraídas do Sistema SIVEC, considerando a proximidade do lapso para progressão, observo ser necessária a realização de exame criminológico, eis que o simples atestado de comportamento carcerário não se confunde com aptidão para o retorno ao convívio social e não é suficiente para a análise das aptidões subjetivas do sentenciado para alcançar o benefício.
    Vale dizer, o apenado deve comprovar de forma clara que conseguiu desenvolver senso de responsabilidade para sua autocontenção diante das frustrações normais da vida.
    Destaco ainda que em sede de execução penal vige o princípio in dubio pro societate, isto é, eventual dúvida deverá ser resolvida em favor da sociedade, especialmente considerando que o sentenciado praticou crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos majorados), além de novo delito (execução nº 05) durante cumprimento em regime aberto.
    No mais, tal a avaliação subjetiva deverá abranger todo o período de cumprimento das penas. (…)
    Nestes termos, para análise do pedido formulado e a fim de constatar as condições pessoais do sentenciado que autorizem a concessão do benefício, oficie-se à direção do presídio requisitando a realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime semiaberto, devidamente instruído com Boletim Informativo e atestado de conduta carcerária atualizados, servindo-se a presente como ofício”.
    6. Ao manter essa decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “E quanto mais grave for a conduta ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação para melhor em sua personalidade.
    No caso dos autos, o paciente é plurirreincidente, tendo praticado vários roubos, registra a prática de falta grave em seu prontuário e tem pena a cumprir até novembro de 2025. Mais, em anterior gozo de regime aberto praticou novo crime.
    Tudo a indicar a necessidade do exame criminológico. A tudo se some que o dedicado juiz da execução já tomou providências para que o exame criminológico seja feito.
    V- No que concerne à gravidade da situação e à necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. (…)
    No caso dos autos, não há prova bastante de situação carcerária que coloque o paciente em situação de excepcional perigo e reduzidos cuidados médicos” (grifos nossos).
    7. Apresentou-se fundamentação idônea para a determinação de exame criminológico. Diferente das alegações de que o paciente teria praticado crime de furto e a pena a ser cumprida não seria elevada, trazidas na inicial da presente impetração, foi assentado nas instâncias antecedentes que o paciente é “plurirreincidente, tendo praticado vários roubos”, e “registra a prática de falta grave em seu prontuário e tem pena a cumprir até novembro de 2025. Mais, em anterior gozo de regime aberto praticou novo crime”. Demonstrou-se, nas decisões questionadas, a necessidade de realização de exame criminológico para posterior conclusão judicial.
    8. Descabe cogitar-se, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, em harmonia com a jurisprudência predominante sobre a matéria. Assim, por exemplo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 
    9. Quanto à questão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não há nestes autos demonstração de que não estaria sendo realizado o exame criminológico na unidade prisional onde está custodiado, tendo o juízo de origem determinado fosse feito o exame.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora